Tribunal: TJSP
Processo: 2040205-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENHORA DE VEÍCULO – Execução de título extrajudicial - Alegação de que o bem é útil ao trabalho do executado – Prova nesse sentido – Carro de som - Impenhorabilidade configurada – Aplicabilidade do artigo 833, V do CPC - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040205-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PEDRO
VICTOR DE OLIVEIRA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040205-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
24322
AGR. INSTR.:
2040205-42.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (VILA MIMOSA 1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA
AGDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
PENHORA DE VEÍCULO Execução de título extrajudicial -
Alegação de que o bem é útil ao trabalho do executado Prova
nesse sentido Carro de som - Impenhorabilidade configurada
Aplicabilidade do artigo 833, V do CPC - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 24 que, em execução de título extrajudicial, determinou que o veículo
penhorado seja levado à leilão eletrônico.
Requer o recorrente a reforma da decisão, sustentando que o bem é
impenhorável, pois é essencial ao desempenho de seu trabalho.
Deferido efeito suspensivo ao recurso, contraminuta a fls. 346/349,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao recorrente.
Preceitua o art. 833, V, do CPC, serem absolutamente impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
Nesse aspecto, é ônus do executado comprovar que o bem é
imprescindível ao desempenho de suas atividades.
No caso dos autos, as imagens apresentadas pelo agravante às fls 4
(cuja veracidade não foi questionada pelo agravado) demonstram que o automóvel é
adesivado com a expressão “Spider Som” e possui, na parte superior, potente equipamento
de auto falante, tratando-se de veículo popularmente conhecido como carro de som.
Dessa forma, resta provado que o referido bem é útil à profissão do
executado, devendo ser liberada a constrição sobre o veículo Fiat Uno placas EAE 3710.
Anote-se que o pedido de desistência da penhora protocolado pelo
exequente em primeiro grau ainda não foi homologado, por isso não se há falar em perda
de objeto deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040205-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator